Tribunal: STF
Processo: ARE 1432622
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Eduardo Vieira interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 55) em face de decisão (eDoc 49) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário (eDoc 35) foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 32) assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO — VÁRIOS ACUSADOS — HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO — RIVALIDADE ENTRE GANGUES LOCAIS — DISPUTA CONTROLE DO TRAFICO DE DROGAS — MATERIALIDADE COMPROVADA — INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA — IMPRONÚNCIA — IMPOSSIBILIDADE — DECOTE QUALIFICADORAS — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    — A decisão de pronúncia quanto à materialidade é pautada no "in dubio pro reo", exigindo-se, nesse caso, a certeza da existência do crime. Entretanto, quanto à autoria, a pronúncia é pautada no principio "in dubio pro societate", afinal, bastam meros indicios. 



    — A impronúncia no procedimento atinente ao Tribunal do Júri é pautada na inexistência da materialidade ou na ausência total e absoluta de indícios de autoria ou participação por parte do agente, o que não ocorre in casu. 



    — A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicidio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se completamente distoróido de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese. 



    — Recurso conhecido e não provido.



    (Recurso em Sentido Estrito n. 1.002402.750978-5/001, desembargador Wanderley Paiva)



    Alega, no apelo extremo, afronta ao art. 5º, LV, LIV e LVII, ao art. 93, IX, e ao art. 129, I, da Constituição da República.



    Sustenta, ademais, a ocorrência de ofensa direta à Constituição.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo, assim resumido:



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JÚRI. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. PRONÚNCIA DOS ACUSADOS MANTIDA PELO TJMG. RE DA DEFESA CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ALEGAÇÕES DE MÉRITO IMPROCEDENTES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SUBMISSÃO DO AGRAVANTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    É o relatório.



    2. Esse o contexto, passo a analisar a pretensão recursal.



    Destaco, de início, que o recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 49), no que toca à alegada afronta ao art. 5º, LV, e ao art. 93, IX, da Carta da República, com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, na sistemática da repercussão geral (ARE 748.371 RG, Tema 660; AI 791.292 QO-RG, Tema n. 339, ambos de relatoria do ministro Gilmar Mendes). 



    A parte recorrente não interpôs, nesse ponto, agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com agravo, nessa dimensão.



    Por outro lado, o Tribunal de origem ressaltou que a pronúncia foi fundamentada na prova da materialidade e na presença de indícios de autoria. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 32):



    A decisão de pronúncia tem como pressupostos o convencimento quanto à materialidade delitiva, fundada em um juízo de certeza; e os indícios de autoria, que são baseados na verossimilhança. Destarte, quanto à materialidade, a pronúncia é pautada no "in dubio pro reo", exigindo-se, nesse caso, a certeza da existência do crime. Entretanto, quanto à autoria, a pronúncia é pautada no principio "in dubio pro societate", afinal, bastam meros indícios. 



    No caso em questão, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelos elementos trazidos aos autos, como Relatório de Necropsia das vitimas de fls.19121 e fls.24126, e ainda laudo de levantamento do local de fls.54185. 



    Por seu turno confrontando os depoimentos colhidos na DEPOL e aqueles prestados em Juízo, verifica-se que muito embora os denunciados neguem envolvimento no crime, há indícios suficientes de sua participação. 



    O Relatório Circunstanciado de Investigações de fis. 1751187 e fls.2291233, descreveram a dinâmica dos crimes e apontou os denunciados Elbert e Murilo como autores dos disparos de arma de fogo. E ainda o corréu Rodrigo como mandante do crime. 



    Referido relatório descreve a oitiva de várias testemunhas da localidade as quais, em um primeiro momento, apontam Elbert e Murilo como autores dos disparos, a mando de Rodrigo, e ainda que Tuté teria auxiliando dando cobertura aos executores e Flavinha teria efetuado uma ligação telefônica para Sidney, atraindo-o ate o local. E que a motivação do crime seria um sentimento negativo por parte de Rodrigo, uma vez que Sidney não teria acatado ordem de Rodrigo para matar um traficante da Vila ltau, de nome Alex Capetinha. Outrossim, restou delineado que Renato somente foi alvejado porque estava na companhia de Sidney no dia dos fatos. As testemunhas relataram ainda que RODRIGO, MURILO, ELBERT, e os demais, PATO, TUTE, LEAO e FLAVINHA são todos membros da gangue da Vila Sport. Não obstante, referidas testemunhas, em um segundo momento, alteraram a versão dos fatos, apontando Tuté, falecido em 2007 como único executor dos disparos. 



    Verifica-se que, apesar da vã tentativa da defesa em afirmar que as provas são insubsistentes, visto que não foram ouvidas testemunhas oculares do fato, observa-se que restou comprovado que os acusados, à época dos fatos, eram membros da Gangue da Vila Sport, e estavam envolvidos ativamente com o tráfico de drogas na região, e o "chefe da gangue", descontente com a atitude de Sidney, em retaliação, entendeu por bem em arquitetar a sua morte, em total consonância com o restante do conjunto probatório. 



    Neste linear, em que pese a alteração parcial das declarações por parte das testemunhas, permissa venia, entendo que há nos autos indícios suficientes a apontar a participação dos acusados nos delitos em tela. 



    Restando perfeitamente justificado o fato de que várias pessoas da comunidade se neguem ou omitam informações ou dizem que nada sabem a respeito do corrido, agindo assim provavelmente por medo de represálias, até porque em comunidades como a que se deram os fatos impera a lei do silêncio. 



    Vale dizer, inclusive, que o testemunho indireto tem grande pertinência em delitos praticados na clandestinidade, envolvendo grupos criminosos que causam temor aos populares, os impedindo de trazer alguma informação pertinente por medo de represálias. É esse o caso dos autos, pois existem indícios de que o homicídio fora praticado no contexto do crime organizado voltado para o tráfico de drogas. 



    Ressalte-se, outrossim, que não há óbice para se utilizar os elementos colhidos na fase extrajudicial para consubstanciar o juízo de pronuncia, até porque eventuais detalhes que, em princípio, ensejam dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, ou ate mesmo seu silencio absoluto, não são suficientes a desconstituir as demais provas que apontam para indícios de autoria por parte dos réus, não sendo suficientes a sustentar o decreto de absolvição ou impronuncia pleiteados pelos denunciados. 



    Nesta fase, reitera-se, a dúvida resolve-se em favor da sociedade, e não em benefício do réu. Isso também se aplica ao elemento subjetivo, não bastando a palavra do acusado para afastar a existência da vontade livre e consciente de matar (animus necandi). 



    De tal sorte, uma vez comprovada a materialidade do crime, bem como presentes os indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme preconiza o art.413 do CPP, os acusados devem ser pronunciados, devendo as versões apresentadas serem apreciadas pelo Conselho de Sentença, em reverência ao principio in dubío pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, proferir o juízo de mérito. 



    Para dissentir do Colegiado de origem — no sentido de indícios suficientes de autoria —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu consonância com a jurisprudência do Supremo, no sentido de que, “havendo indícios de autoria e prova da materialidade, deve prevalecer, na sentença de pronúncia, o princípio do in dubio pro societate” (ARE 1.250.182 AgR, ministro Luiz Fux). No mesmo sentido cito os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 192.846 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 986.566 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente